Tribunal: STF
Processo: RE 291217
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta de prequestionamento da questão constitucional da
perda de eficácia das Medidas Provisórias referidas na petição de
agravo regimental.
- Inaplicabilidade, no caso, do disposto no parágrafo
único do artigo 21 do C.P.C.
Agravo a que se nega provimento.